Tribunal: TJDFT
Processo: 0753756-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença e rejeitou impugnação apresentada pelo agravante. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegando a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864 do STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestamento do cumprimento de sentença ou reconhecimento do excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória impede automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação imposta ao agravante é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic configurou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada, com fundamento no Tema 864 do STF, foi rechaçada na própria ação rescisória, que não vislumbrou incompatibilidade entre o título executivo e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
5. A incidência da Taxa Selic na atualização dos valores devidos pelo ente público segue o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 448/2022, afastando a ocorrência de bis in idem, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
2. A inexigibilidade da obrigação imposta ao agravante não se verifica, pois a decisão transitada em julgado não afronta o Tema 864 do STF.
3. A incidência da Taxa Selic na atualização de débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 448/2022, não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.391/DF; TJDFT, Acórdão n. 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão n. 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão n. 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023.